Tribunal: TJMT
Processo: 0025549-18.2014.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0025549-18.2014.8.11.0041
RECORRENTE: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
RECORRIDO: SELMA REGINA DOS SANTOS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 82196471) interposto por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 77499477):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE –NEGATIVA DO CUSTEIO DE TRATAMENTO – INFANTE COM MÁ-FORMAÇÃO CARDÍACA – CIRURGIA REALIZADA POR MÉDICO EM CARÁTER EXCLUSIVO – IMPOSSIBILIDADE DA SUBSTITUIÇÃO DO TRATAMENTO – EMERGÊNCIA ATESTADA PELO MÉDICO – ATO ILÍCITO CONFIGURADO – DANOS MORAIS DEVIDOS – VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL À HIPÓTESE – RECURSO DESPROVIDO. Inexistindo, à época dos fatos, outro profissional da saúde habilitado a realizar o procedimento cirúrgico necessário ao tratamento da conveniada, que possuía patologia com alto risco de morte, a indicação para a realização do procedimento em hospital localizado em outro estado era imprescindível ao caso, impelindo a Operadora do Plano de Saúde o ressarcimento com os gastos do tratamento, bem como a condenação ao pagamento por danos morais dado o entrave ocasionado com a negativa. Fixado o quantum, dos danos morais, em valor proporcional ao dano praticado e à possibilidade da parte, sem ocasionar o enriquecimento ilícito da parte adversa, esse deve ser mantido inalterado.
(TJ-MT 00255491820148110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 09/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/03/2021)
O presente recurso foi interposto contra o acórdão proferido em sede de Apelação, interposta por UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, que negou provimento ao recurso e manteve a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré, ora recorrente, a ressarcir os valores do tratamento da autora, ora recorrida, realizado no hospital Beneficência Portuguesa, nos limites do que foi estabelecido contratualmente, bem como ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
A recorrente alega a violação aos artigos 12, inciso II, alínea “e” da Lei 9.656/98, 421 e 422 do Código Civil “(...) ao impor à Recorrente a obrigatoriedade ao custeio integral de tratamento realizado em hospital expressamente excluído da álea contratual por não pertencerem à rede credenciada da operadora, com tabela própria – alto custo (...)”.
Suscita a afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, ao fundamento de que não praticou qualquer ato ilícito, de forma que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.
Recurso tempestivo (id 82303027) e preparado (id 82319475).
Contrarrazões apresentadas (id 85696981).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Decisão em conformidade com o STJ (Súmula 83 do STJ)
A Súmula 83 do STJ dispõe que “não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida”.
In casu, a alegada violação aos artigos 12, inciso II, alínea “e” da Lei 9.656/98, e 421 e 422 do Código Civil está amparada no argumento de que a recorrente não pode ser compelida a custear tratamento realizado em hospital expressamente excluído da álea contratual por não pertencer à rede credenciada da operadora.
O aresto combatido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) Ocorre que, a operadora do plano de saúde negou o pedido, sob o argumento de que a criança deveria ter feito o procedimento nos hospitais credenciados nesta Capital, motivo pelo qual propôs a presente demanda.
Pelo exposto, a insurgência recai sobre a possibilidade de a operadora de saúde, ora apelante, ressarcir as despesas da rede descredenciada em estado diverso do contratado. Nesse contexto, vislumbra-se dos autos que há expressa exclusão no contrato do custeio das despesas originadas de hospitais que utilizam tabela própria de alto custo.
Malgrado essa exclusão, a jurisprudência admite o ressarcimento parcial das despesas médicas realizadas em hospital de alto custo, considerando abusiva a cláusula que exclui o custeio, mas limita o reembolso ao valor correspondente ao contratado no plano.
(...)
Dessa maneira, reputa-se abusiva a cláusula que exclui o custeio do tratamento realizado em hospitais com tabela de alto custo, razão pela qual as teses apresentadas pela apelante não merecem prosperar, à vista do dever que lhe recai de ressarcir parcialmente os gastos gerados com a saúde da apelada. (...)”
Verifica-se que o entendimento adotado pelo órgão fracionário deste Tribunal, no sentido de que a operadora do plano de saúde deve reembolsar o valor despendido com tratamento realizado em hospital não credenciado até o limite dos valores praticados na tabela do plano contratado, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PLANO DE SAÚDE. ATENDIMENTO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO. LIMITAÇÃO. PREÇOS DE TABELA EFETIVAMENTE CONTRATADOS COM A OPERADORA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos casos em que não seja possível a utilização dos serviços médicos próprios, credenciados ou conveniados, a operadora de assistência à saúde deve responsabilizar-se pelo custeio das despesas médicas realizadas pelo segurado, mediante reembolso. O reembolso, porém, é limitado aos preços de tabela efetivamente contratados com a operadora de saúde, à luz do art. 12, VI, da Lei 9.656/98, sendo, portanto, lícita a cláusula contratual que prevê tal restrição, que conta com expressa previsão legal. Precedentes. 2. O Tribunal de origem consignou que, embora credenciado, o hospital no qual a agravante deseja realizar seu tratamento não o é para os fins pretendidos. A modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1489704/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020) (g.n)
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. HOSPITAL PRIVADO NÃO CREDENCIADO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. AUSÊNCIA. RESSARCIMENTO DEVIDO, LIMITADO AO MONTANTE ESTABELECIDO CONTRATUALMENTE EM TABELA. MANUTENÇÃO DO EQUILÍBRIO ATUARIAL. PRESERVAÇÃO DA BOA-FÉ. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. 1. Ação ajuizada em 28/9/2012. Recurso especial interposto em 30/6/2016. Autos conclusos ao Gabinete do Relator em 18/6/2018. 2. O propósito recursal é definir se é cabível o reembolso de despesas, efetuadas por beneficiário de plano de saúde em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, em situação não caracterizada como caso de urgência ou emergência. 3. O comando do art. 12, VI, da Lei 9.656/98 dispõe, como regra, que o reembolso de despesas médicas em estabelecimentos não contratados, credenciados ou referenciados pelas operadoras está limitado às hipóteses de urgência ou emergência. 4. Todavia, a exegese desse dispositivo que mais se coaduna com os princípios da boa-fé e da proteção da confiança nas relações privadas - sobretudo considerando a decisão do STF, em repercussão geral (Tema 345), acerca do ressarcimento devido ao SUS pelos planos de saúde - é aquela que permite que o beneficiário seja reembolsado quando, mesmo não se tratando de caso de urgência ou emergência, optar pelo atendimento em estabelecimento não contratado, credenciado ou referenciado pela operadora, respeitados os limites estabelecidos contratualmente. 5. Esse entendimento respeita, a um só tempo, o equilíbrio atuarial das operadoras de plano de saúde e o interesse do beneficiário, que escolhe hospital não integrante da rede credenciada de seu plano de saúde e, por conta disso, terá de arcar com o excedente da tabela de reembolso prevista no contrato. 6. Tal solução reveste-se de razoabilidade, não impondo desvantagem exagerada à recorrente, pois a suposta exorbitância de valores despendidos pelos recorridos na utilização dos serviços prestados por médico de referência em seu segmento profissional será suportada por eles, dado que o reembolso está limitado ao valor da tabela do plano de saúde contratado. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO, COM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS.
(STJ - REsp: 1760955 SP 2018/0144917-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 11/06/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/08/2019)
Além disso, destaca-se que, a aplicabilidade do enunciado da Súmula 83 do STJ não se restringe aos recursos interpostos com fundamento no permissivo constitucional da alínea “c” do artigo 105, III, da CF, eis que é pacífico o entendimento de que se aplica a ambas as alíneas “a” e “c”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932, INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. SÚMULA No 83/STJ. APLICABILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015. 3. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a Súmula no 83/STJ se aplica a ambas as alíneas ("a" e "c") do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 1517429 RJ 2019/0159288-9, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020) (g.n)
A partir dessas premissas, inviável a admissão do recurso.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
Quanto à afronta aos artigos 186 e 927 do Código Civil, a recorrente alega que não praticou qualquer ato ilícito, de forma que a condenação ao pagamento de indenização por danos morais deve ser afastada.
Nesse aspecto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Portanto, evidenciada a negativa no tratamento, o ato ilegal ficou demonstrado, e em que pese a alegação de que o mero descumprimento contratual não evidencia o dano moral, conforme dito, no caso dos autos se trata de situação de saúde em que o consumidor/paciente já se encontra vulnerável pela enfermidade, cuja dor dos familiares foi agravada com o falecimento da infante, de modo que a negativa, que gerou o adiamento do tratamento, potencializa o estado emocional dos familiares, ensejando a necessidade da reparação civil.
(...)
Deve-se observar a dupla finalidade da condenação, consistente no desestímulo à reiteração da conduta, prevenindo-se, por consequência, eventos idênticos a outros consumidores, e na reparação dos danos ocasionados ao consumidor.
Dessa forma, a fixação feita em primeira instância mostra-se razoável e proporcional ao dano causado, e atende aos demais requisitos citados no trecho anteriormente transcrito, retratado pela doutrina, de forma que o valor fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais), adéqua-se ao caso e não merece modificação. (...)”
Logo, a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido nesse aspecto enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANOS MORAIS. SÚMULA 7/STJ. 1. Para se modificar o entendimento do Tribunal revisor, que, no caso dos autos, concluiu pela inexistência de ofensa ao patrimônio moral da autora, necessário seria o reexame do conteúdo fático dos autos, providência que se situa fora da esfera de atuação desta Corte, nos termos do enunciado 7 da Súmula do STJ. 2. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgInt no REsp: 1692738 SP 2017/0206171-1, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 15/05/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/05/2018)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça